Tribunal: TJBA
Processo: 8000236-48.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000236-48.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IDALECI TIBURCIO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS GUIDA DE SOUZA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOCORRÊNCIA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RISCO DA ATIVIDADE – REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS

I. Caso em exame
Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos pela
Companhia Hidro Elétrica do São Francisco – CHESF
em face de
Idaleci Tiburcio dos Santos
, irresignada com o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora e negou provimento ao recurso do réu. Sustenta a Embargante a existência de omissão quanto à análise da ilegitimidade passiva, da necessidade de prova pericial técnica e do relatório da ANEEL, além da desconsideração de provas que indicariam a ausência de nexo causal e a culpa exclusiva de terceiro (Município de Jitaúna).

II. Questão em discussão
Discute-se se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à responsabilidade da Embargante pelos danos decorrentes das cheias do Rio de Contas, à apreciação das provas técnicas e à alegada ausência de relação jurídica de consumo.

III. Razões de decidir
Constata-se que o acórdão embargado apreciou integralmente as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC. O julgado firmou-se na premissa de que a Embargante não comprovou qualquer excludente de responsabilidade, tampouco a adoção de medidas eficazes para evitar os danos decorrentes da atividade que desenvolve, sendo inaplicável a tese de ilegitimidade passiva.
Considerou-se, ainda, que o risco inerente à operação de usinas hidrelétricas atrai a responsabilidade objetiva, não afastada por fortuito interno, conforme entendimento do STJ e com base na Lei nº 12.334/2010. Ressaltou-se que não houve condenação por danos materiais, diante da ausência de prova, mas apenas majoração dos danos morais em razão dos prejuízos comprovadamente sofridos.
Dessa forma, as alegações deduzidas nos aclaratórios revelam mera pretensão de rediscutir o mérito, o que não é cabível na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de Declaração
conhecidos e rejeitados
, mantendo-se inalterado o acórdão recorrido.

Tese:
Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito. A responsabilidade civil objetiva decorrente do risco da atividade não é afastada pelo fortuito interno.

Legislação citada:
arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC; Lei nº 12.334/2010.

Jurisprudência citada:
STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006; TJDFT, Acórdão nº 939704, 2ª Turma Cível, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, DJE 12.05.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.